Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719282-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEILA REJANE KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo 13a Vara Cível de Brasília-DF, que deferiu, em favor dos agravados, o levantamento da quantia penhorada, referente à parte incontroversa, após a prestação de caução, nos autos de Execução Provisória de Sentença Coletiva (Pj-e n. 0716640-67.2020.8.07.0001). Decido. Ante a irregularidade verificada quanto ao preparo, o agravante foi intimado a comprovar que o pagamento ocorreu na data prevista na guia ou que efetuasse o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 26592422). Não obstante, o agravante deixou transcorrer o prazo concedido, consoante certidão de ID 26966089, o que é suficiente para se constatar a preclusão, até porque o agravante não apresentou justa causa para tanto (art. 223, CPC). Observe-se que o prazo para sanar o vício apontado decorre da lei processual (art. 1.007, § 7o, do CPC), sendo, pois, peremptório e conceituado doutrinariamente como prazo próprio, que, uma vez não observado pela parte, enseja a perda da faculdade de praticar o ato, incidindo o ônus respectivo (preclusão temporal). Ante o exposto, consumada a deserção, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora